Tribunal: TJDFT
Processo: 0032613-95.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante em face do crime de estelionato uma vez que a prova dos autos demonstra que o réu obteve vantagem ilícita ao se utilizar de fraude, induzindo a vítima a erro, ao emitir cheque que sabia não ter fundos, em nome da sua filha, inclusive utilizando-se de assinatura falsa.
2. Recurso conhecido e desprovido.